Tribunal: TRF3
Processo: 0009058-88.2013.4.03.6131
Classe: atuação (como ré)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementadas pelo Decreto no 2.406, de 1988, as seguradoras que operam o SH/SFH não realizam atividade típica de seguro, sendo somente prestadoras de serviços para regulação dos sinistros.

11.1. Desse modo, propomos a transferência das atividades atualmente realizadas pelas sociedades seguradora s para a CAIXA, na qualidade de Administradora do FCVS, cabendo a esta a responsabilidade pela operacionalização das garantias relativas à morte, invalidez permanente, danos físicos do imóvel e à responsabilidade civil do construtor, relativas aos contratos atualmente averbados na Apólice Habitacional do SH/SFH, utilizando-se dos prêmios arrecadados bem como dos recursos do FCVS . Com isso, o FCVS , que já assumia integralmente o risco da Apólice, passa também a se responsabilizar pela regulação dos sinistros. Dessa forma, completa-se a alteração iniciada em 1988, concentrando-se unicamente no ente público todas as garantias e atribuições relacionadas ao SH/SFH.

11.2. Com a mudança, não haverá interrupção das coberturas nem perda de qualidade dos serviços prestados pelas seguradora s, uma vez que a CAIXA possui corpo técnico especializado, com experiência comprovada na área de administração de fundos e programas de governo na área habitacional.

11.3. Conforme o art. 3o da proposta em pauta, os segurados vinculados à Apólice do SH/SFH terão preservados os mesmos direitos e obrigações previstos nos contratos padrão de financiamento habitacional no âmbito do SFH. A propósito, os contratos firmados prevêem a possibilidade de substituição da Apólice do SH/SFH, desde que mantidas as coberturas nela existentes, conforme modelo de cláusula abaixo, utilizada pela CAIXA, na qualidade de agente financeiro do SFH:

[...]

11.4. O § 1o do art. 3o da proposta assegura o direito de os mutuários optarem por cobertura securitária oferecida por apólices de mercado, nos termos do art. 2o da Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001 [anterior MP 1.671/98].

11.5. A retirada da intermediação das seguradora s possibilitará a simplificação do acesso das demandas dos segurados ao FCVS , real garantidor da Apólice, o que permitirá a redução de custos para o FCVS .

12. A vedação constante no art. 1o da medida proposta justifica-se pela análise do quadro atual de baixo número de averbações no SH/SFH.

12.1. A perda de relevância da Apólice SH/SFH no mercado segurador pode ser constatada pela comparação da evolução recente das averbações ocorridas na Apólice e o número de financiamentos no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE.

12.2. Entre 2003 e 2007, em média foram contratadas 91.658 operações de financiamento imobiliário por ano, com recursos do SBPE. Por outro lado, a média anual de averbações de operações no seguro no mesmo período foi de apenas 7 mil novos contratos.

12.3. O grau de decadência da Apólice do SH/SFH no mercado também pode ser verificado quando se observa que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS financiou um total de 2,5 milhões de unidades habitacionais no período 1998-2007, com média anual de 251 mil unidades, e que os seguros de todas essas unidades foram averbados em apólices de mercado.

12.4. Desse modo, a Apólice do SH/SFH, que ao longo de sua existência foi revestida de cunho social, atualmente não serve de abrigo a nenhum programa governamental de financiamento imobiliário para baixa renda.

13. Por fim, destaca-se que, no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida" - PMCMV, instituído pela Medida Provisória no 459, convertida na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, a União foi autorizada a participar do Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHab, que oferece, dentre outras, coberturas equivalentes às oferecidas pela Apólice do SH/SFH, para população com renda familiar até 10 salários mínimos. Este instrumento financeiro de garantia veio suprir uma falha de mercado e facilitar o acesso da população a novas linhas de financiamento imobiliário, tornando desnecessária a oferta de cobertura pelo SH/SFH, com garantia da União.

14. Diante da fragilidade do sistema de representação judicial do atual modelo, fundamentalmente decorrente dos óbices atualmente existentes quanto à participação da União nas lides que versam sobre a Apólice do SH/SFH, o art. 6o reafirma que a defesa do FCVS deve ser realizada pela Advocacia-Geral da União - AGU, a qual poderá firmar convênio para participação da CAIXA, na qualidade de administradora do FCVS .

14.1. Sobre este ponto, deve ser ressaltado que a AGU editou em 30 de junho de 2006, a Instrução Normativa no 03, que regulamentou a atuação da União nas ações contra o FCVS . Complementarmente a essa medida, em 8 de setembro de 2008, foi publicada a IN no 02, a qual declarou o interesse da União nas lides contra o SH/SFH, dada a garantia prestada pelo FCVS , nos termos do Decreto-Lei no 2.406, de 1988. A ratificação em lei da legitimidade de defesa objetiva reduzir os questionamentos quanto ao interesse público e, assim, assegurar definitivamente a participação da AGU nas lides, transferindo as ações para a esfera federal, e aumentando as possibilidades de êxito na defesa dos cofres públicos.

15. [...]" (grifei)

Por meio do Ato Declaratório no 18/2010 do Congresso Nacional, a mencionada Medida Provisória no 478/2009 perdeu a eficácia em decorrência da expiração do prazo de vigência em 1o de junho de 2010.

A Lei no 12.409/2011, fruto da Medida Provisória no 513, de 26 de novembro de 2010, assim dispôs:

"Art. 1o Fica o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS autorizado, na forma disciplinada em ato do Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais - CC FCVS, a:

I - assumir os direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH, que contava com garantia de equilíbrio permanente e em âmbito nacional do Fundo em 31 de dezembro de 2009;

II - oferecer cobertura direta aos contratos de financiamento habitacional averbados na extinta Apólice do SH/SFH; e

III - remunerar a Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, pelas atribuições decorrentes do disposto neste artigo.

Parágrafo único. A cobertura direta de que trata o inciso II do caput poderá cobrir:

I - o saldo devedor de financiamento habitacional, em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário; e

II - as despesas relacionadas à cobertura de danos físicos ao imóvel e à responsabilidade civil do construtor." (grifei)

A Medida Provisória no 633/2013, por sua vez, introduziu na referida legislação o artigo 1o-A, determinando a intervenção da Caixa Econômica Federal, como representante dos interesses do FVCS, nas respectivas ações judiciais.

Quando da conversão da aludida medida na Lei no 13.000/2014, a redação do dispositivo foi ainda mais aprimorada, passando a assim estabelecer:

"Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS .

§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS .

§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser considerada a totalidade das ações com fundamento em idêntica questão de direito que possam repercutir no FCVS ou em suas subcontas.

§ 3o Fica a CEF autorizada a realizar acordos nas ações judiciais, conforme parâmetros aprovados pelo CC FCVS e pela Advocacia-Geral da União.

§ 4o Todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual ou na do Distrito Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei.

§ 5o As ações em que a CEF intervir terão prioridade de tramitação na Justiça Federal nos casos em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, pessoa portadora de deficiência física ou mental ou pessoa portadora de doença grave, nos termos da Lei no 12.008, de 29 de julho de 2009.

§ 6o A CEF deverá ser intimada nos processos que tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a extinta apólice pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH, para que manifeste o seu interesse em intervir no feito.

§ 7o Nos processos em que a apólice de seguro não é coberta pelo FCVS , a causa deverá ser processada na Justiça Comum Estadual.

§ 8o Caso o processo trate de apólices públicas e privadas, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com a remessa à Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em apólices do ramo público, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas referentes às demais apólices.

§ 9o (VETADO)

§ 10. Os depósitos judiciais já realizados por determinação da Justiça Estadual permanecerão no âmbito estadual até sua liberação ou a

Inteiro teor:
516/588)

0009058-88.2013.4.03.6131

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO DECENAL. MARCO INICIAL DO PRAZO - COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. INTERVENÇÃO VOLUNTÁRIA DA UNIÃO. DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA.MULTA DECENDIAL. DESPESAS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Ambas as apelantes requerem preliminarmente em seus respectivos recursos de apelação o provimento dos agravos retidos outrora interpostos, conforme determinava o artigo 523, § 1o do CPC/73. Não identificado qualquer recurso de agravo retido por parte da instituição financeira, razão pela qual deixo de analisar a preliminar suscitada em seu recurso.

2. Conhecido o agravo retido interposto pela Sul América eis que devidamente reiterado como preliminar de seu recurso de apelação.

3. A presente ação foi ajuizada com o escopo de condenar a parte ré a proceder à indenização securitária por supostos danos ao imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, decorrentes de vícios de construção.

4. O contrato discutido na lide de origem vincula-se à apólice pública - ramo 66, o que justifica a admissão da CEF no processo, na condição de ré, em substituição à seguradora inicialmente demandada, e a competência da Justiça Federal para o processamento do feito.

5. Competindo ao FCVS a cobertura securitária - apólice pública (ramo 66) - de danos físicos verificados nos imóveis objeto de financiamento habitacional, à Caixa Econômica Federal, enquanto representante dos interesses do Fundo, deve ser deferida a intervenção/atuação (como ré) nos processos em que se discute a mencionada cobertura, não se cogitando sequer da demonstração de comprometimento dos recursos do Fundo - o que, sobre ser desnecessária dada a atual situação deficitária do FCVS (de notório conhecimento público), mostra-se ainda logicamente despicienda, pois a sua participação no feito decorre do interesse jurídico ínsito à sua responsabilidade pela cobertura do seguro debatido.

6. Exclusão da Sul América Cia Nacional de Seguros.

7. A hipótese prevista no artigo 5o da Lei 9.469/97, que possibilita a intervenção da União Federal nas causas em que são partes as pessoas jurídicas direito público mesmo quando o seu interesse é meramente econômico, abarca somente a intervenção voluntária.

8. Os danos que decorrem dos vícios estruturais presentes no imóvel, apesar de, na maior parte das vezes, permanecerem imperceptíveis e surgirem de modo paulatino com a ação do tempo, têm sua origem ainda durante o curso do contrato, já que, como sabido, são danos decorrentes de vícios de construção, de forma que a quitação do contrato não suprime o direito à cobertura do sinistro havido, repita-se, na vigência da relação contratual securitária que garante essa indenização.

9. A quitação do contrato, portanto, com o pagamento de todas as parcelas do seguro, antes de eximir a seguradora da indenização, reforça a ideia de que o seguro deve cobrir todos os danos advindos de defeitos construtivos que se iniciaram na vigência da relação securitária.

10. Rechaçada a preliminar de ausência de interesse de agir.

11. Da análise dos precedentes emanados dos nossos Tribunais, é possível se verificar que não há um consenso acerca do prazo de prescrição aplicável à espécie.

12. O tema enfrentado nos autos versa sobre contrato de seguro adjeto ao contrato de mútuo, firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, entre a estipulante (Seguradora) e o agente financeiro financiador (Caixa Econômica Federal), não contando com a participação direta do Mutuário (beneficiário), a não ser pelo pagamento das parcelas do seguro.

13. Não se trata, destarte, de um típico contrato de seguro em que segurador e segurado firmam voluntariamente o contrato; no seguro habitacional a autonomia de vontade das partes, sobretudo do mutuário, é significativamente reduzida, de modo que a celebração do contrato se dá de forma compulsória, atrelada ao contrato de mútuo, sendo suas cláusulas previamente estabelecidas por normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, tudo com o objetivo de atender às exigências próprias do Sistema Financeiro da Habitação.

14. Nesse sentir, como a ação vem lastreada em contrato atípico, com regras próprias, firmado entre a entidade seguradora e o agente financeiro e vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, inaplicável a regra da prescrição ânua, prevista no art. 178, § 6o, II, CC/1916 e depois no art. 206, §1o, II, CC/2002. E assim, afastada a prescrição ânua, deve ser aplicada a regra geral da prescrição prevista no artigo 177, do Código Civil de 1916 (vintenária), ou no art. 205, do Código Civil de 2002 (decenal).

15. Precedentes do C. STJ.

16. Os efeitos danosos advindos dos vícios construtivos de imóveis, em regra, permanecem ocultos por um longo período, eclodindo apenas com o passar do tempo, de forma lenta, progressiva e permanente, não sendo um evento isolado, detectável de pronto, o que dificulta, quando não inviabiliza, a definição do termo inicial para contagem do prazo de prescrição.

17. O Superior Tribunal de Justiça vem enfrentando essa questão e orientando no sentido de que, dada a natureza dos danos apontados, não se faz possível a fixação do marco inicial para contagem do prazo prescricional, de modo que a prescrição deve ser contada a partir do momento em que a Seguradora, instada, deixa de indenizar o beneficiário do seguro.

18. Assim, não sendo possível a precisa indicação da data em que os danos construtivos tiveram início, o prazo deve ser contado do momento em que a seguradora se negou a indenizar o sinistro.

19. No caso dos autos a Apelante providenciou a competente "Comunicação de Sinistro”, com referência ao contrato objeto dos autos, recebida pela Companhia Habitacional de Bauru, 12/11/2010 e 16/11/2010.

20. Considerando que na espécie a prescrição a ser aplicada ao caso concreto é a decenária e a ação foi ajuizada em 27 de maio de 2011, não há que se falar em prescrição.

21. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “em se tratando de seguro habitacional, de remarcada função social, há de se interpretar a apólice securitária em benefício do consumidor/mutuário e da mais ampla preservação do imóvel que garante o financiamento”, concluindo pela “impossibilidade de exclusão do conceito de danos físicos e de ameaça de desmoronamento, cujos riscos são cobertos, de causas relacionadas, também, a vícios construtivos” (EDcl no AgRg no REsp 1.540.894/SP, julgado em 24/05/2016, DJe de 02/06/2016 – grifou-se).

22. Não obstante a hipótese dos autos ser diversa, no sentido de que o contrato de financiamento habitacional foi averbado na apólice do extinto SH/SFH (ramo público 66), razão pela qual não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nada impede que a situação sub judice seja também analisada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

23. No caso dos autos, restou devidamente provada a ameaça de desabamento, risco este que está coberto pelo contrato de seguro em questão. Resta saber se o fato de os danos ao imóvel terem se originado de vícios de construção afasta ou não a cobertura securitária no caso dos autos. E, neste ponto, tenho que a resposta é negativa. Isto porque a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que os vícios de construção estão abrangidos na cobertura do seguro contratado.

24. Inafastável a conclusão de que o sinistro verificado no caso dos autos está abrangido pela cobertura do contrato de seguro adjeto ao de mútuo, devendo ser mantida a condenação da CEF ao pagamento dos valores para reestabelecimento dos imóveis às condições que apresentava antes do sinistro, consistente nos danos existentes no imóvel por defeito na construção, nos termos do laudo pericial.

25. Acerca da multa decendial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, havendo previsão no contrato entabulado entre as partes, é devida a multa decendial, limitada, porém, ao montante da obrigação principal. No caso dos autos, há previsão contratual expressa no sentido de ser devida a multa em referência, como se verifica da cláusula 17.3, do contrato de seguro acostado aos autos.

26. Com efeito, a multa decendial consiste em verdadeira cláusula penal e, por isso, o seu montante fica limitado ao valor da obrigação principal, nos termos do art. 412, do Código Civil, devendo os juros de mora incidir desde a data da citação.

27. Rechaçado o inconformismo da CEF acerca de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, frente sua sucumbência a todos os pedidos formulados na exordial, nos termos do quanto determinava o artigo 20 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença.

28. Recurso de Apelação da Sul América Cia Nacional de Seguros a que se dá parcial provimento para exclui-la da relação processual, eis que reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito com relação a ela, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15, restando prejudicada a apreciação do agravo retido.

29. Não conhecido o agravo retido interposto pela CEF e negado provimento a seu recurso de apelação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009058-88.2013.4.03.6131

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Advogado do(a) APELANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - SP398091-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON CHICORIA JARDIM - SP249680-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON CHICORIA JARDIM - SP249680-A

APELADO: ANA CAROLINA FREITAS PALOMBARINI, MAURO DONIZETE PALOMBARINI, CARLOS ROBERTO SERAFIN GEA, ROSELENE FERREIRA GOMES GEA, CLARO ZAMBONI, CECILIA REBELATO ZAMBONI, CLAUDINEI PEREIRA DA CONCEICAO, JULIANA LUCIANO, FLAVIO JOSE LUCIANO, MARTA BRASILIA FRANCISCO LUCIANO, GENIVAL MARQUES, APARECIDA MARIA MARQUES, IDVALDO VICENTE SARTORELLI, JAQUELINE APARECIDA TRITAPEPE SARTORELLI, IVONE APARECIDA RAFAEL, JOAO CARLOS DE JESUS FREITAS, APARECIDA DE FATIMA MARTOS FREITAS, JOAO SERGIO SBRUNHERA, ROSA MARIA PETRIN SBRUNHERA, JOSE CARLOS MARTINS, IZA DE LOURDES PETRIM MARTINS, JOSE MANOEL RODRIGUES, TEREZINHA MARIA CHIQUINATO RODRIGUES, JOSE MARIA JANA, MARIA JOSE DE SOUZA JANA, JOSE RAIMUNDO VIEIRA, TEREZINHA RIBEIRO VIEIRA, JOSUE RODRIGUES, DAGMAR FERREIRA GOMES, LUIS HENRIQUE SBRUGNARA, ELAINE CRISTINA PETRICONE SBRUGNARA, MARIA DE JESUS FELIX, NILSON APARECIDO DOS SANTOS, VERA LUCIA APARECIDA FURLANETO DOS SANTOS, OSVALDO MENDES, ANA CAROLINA TRAVESSA MENDES, RENATO DANIEL DA COSTA, SIMONE MARIA CASTILHO COSTA

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009058-88.2013.4.03.6131

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Advogado do(a) APELANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - MG111202-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON CHICORIA JARDIM - SP249680-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON CHICORIA JARDIM - SP249680-A

APELADO: ANA CAROLINA FREITAS PALOMBARINI, MAURO DONIZETE PALOMBARINI, CARLOS ROBERTO SERAFIN GEA, ROSELENE FERREIRA GOMES GEA, CLARO ZAMBONI, CECILIA REBELATO ZAMBONI, CLAUDINEI PEREIRA DA CONCEICAO, JULIANA LUCIANO, FLAVIO JOSE LUCIANO, MARTA BRASILIA FRANCISCO LUCIANO, GENIVAL MARQUES, APARECIDA MARIA MARQUES, IDVALDO VICENTE SARTORELLI, JAQUELINE APARECIDA TRITAPEPE SARTORELLI, IVONE APARECIDA RAFAEL, JOAO CARLOS DE JESUS FREITAS, APARECIDA DE FATIMA MARTOS FREITAS, JOAO SERGIO SBRUNHERA, ROSA MARIA PETRIN SBRUNHERA, JOSE CARLOS MARTINS, IZA DE LOURDES PETRIM MARTINS, JOSE MANOEL RODRIGUES, TEREZINHA MARIA CHIQUINATO RODRIGUES, JOSE MARIA JANA, MARIA JOSE DE SOUZA JANA, JOSE RAIMUNDO VIEIRA, TEREZINHA RIBEIRO VIEIRA, JOSUE RODRIGUES, DAGMAR FERREIRA GOMES, LUIS HENRIQUE SBRUGNARA, ELAINE CRISTINA PETRICONE SBRUGNARA, MARIA DE JESUS FELIX, NILSON APARECIDO DOS SANTOS, VERA LUCIA APARECIDA FURLANETO DOS SANTOS, OSVALDO MENDES, ANA CAROLINA TRAVESSA MENDES, RENATO DANIEL DA COSTA, SIMONE MARIA CASTILHO COSTA

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Tratam-se dos recursos de apelação interpostos pela Caixa Econômica Federal e pela Sul América Companhia Nacional de Seguros contra sentença proferida na presente ação de indenização securitária, que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés a pagar, a título de danos emergentes, aos autores, os valores indenizatórios relativos aos imóveis de suas respectivas titularidade, aqui descritos na TABELA A, disposta no corpo da fundamentação desta sentença, e mais, para cada um dos imóveis em questão, multa decendial, ao patamar de 2%, sobre o montante integral da indenização devida, a fluir do 30° (trigésimo) dia a partir da data da citação da seguradora, limitada ao valor máximo da indenização, por imóvel, aqui deferida em favor dos autores/segurados.

A sentença ainda condenou as rés, vencidas, ao pagamento/ reembolso das custas e despesas processuais - nestas incluídas a majoração dos honorários do perito judicial -e mais honorários de advogado que, com espeque no que dispõe o art. 20, §§ 3° e 4° do CPC, estabeleço em 10% sobre o valor atualizado da condenação, à data da efetiva liquidação do débito.

Inconformada, a CEF insurge-se contra a sentença (fls. 1.172/1.189) suscitando, em breve síntese, (i) o provimento do agravo retido; (ii) o interesse da CEF em ingressar no feito, em defesa dos interesses do FCVS; (iii) a legitimidade passiva da União, nos termos das Instruções Normativas 03/2006 e 02/2008; (iv) a ausência de cobertura securitária para os vícios de construção; (v) a prescrição da pretensão dos autores; (vi) a inaplicabilidade da multa decendial; (vii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova e condenação da Ré ao pagamento das custas processuais.

A Sul América também recorre (fls. 1.193/1.282) requerendo, preliminarmente, o provimento do agravo retido interposto em 15/07/2014 e, com relação ao mérito, alega (i) a inaplicabilidade da multa decendial; (ii) a ilegitimidade passiva da seguradora com relação aos mutuários de apólice pública; (iii) a falta de interesse de agir dos autores pela ausência de comunicação do sinistro e em decorrência da quitação do dos contratos de financiamento; (iv) a prescrição da pretensão dos autores; (v) a ausência de cobertura securitária, pois os danos constatados decorrem de vícios de construção.

Com contrarrazões dos autores (fls. 1.41/1.418) os autos subiram a esta Eg. Corte e vieram-me conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009058-88.2013.4.03.6131

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

Advogado do(a) APELANTE: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - MG111202-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON CHICORIA JARDIM - SP249680-A

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON CHICORIA JARDIM - SP249680-A

APELADO: ANA CAROLINA FREITAS PALOMBARINI, MAURO DONIZETE PALOMBARINI, CARLOS ROBERTO SERAFIN GEA, ROSELENE FERREIRA GOMES GEA, CLARO ZAMBONI, CECILIA REBELATO ZAMBONI, CLAUDINEI PEREIRA DA CONCEICAO, JULIANA LUCIANO, FLAVIO JOSE LUCIANO, MARTA BRASILIA FRANCISCO LUCIANO, GENIVAL MARQUES, APARECIDA MARIA MARQUES, IDVALDO VICENTE SARTORELLI, JAQUELINE APARECIDA TRITAPEPE SARTORELLI, IVONE APARECIDA RAFAEL, JOAO CARLOS DE JESUS FREITAS, APARECIDA DE FATIMA MARTOS FREITAS, JOAO SERGIO SBRUNHERA, ROSA MARIA PETRIN SBRUNHERA, JOSE CARLOS MARTINS, IZA DE LOURDES PETRIM MARTINS, JOSE MANOEL RODRIGUES, TEREZINHA MARIA CHIQUINATO RODRIGUES, JOSE MARIA JANA, MARIA JOSE DE SOUZA JANA, JOSE RAIMUNDO VIEIRA, TEREZINHA RIBEIRO VIEIRA, JOSUE RODRIGUES, DAGMAR FERREIRA GOMES, LUIS HENRIQUE SBRUGNARA, ELAINE CRISTINA PETRICONE SBRUGNARA, MARIA DE JESUS FELIX, NILSON APARECIDO DOS SANTOS, VERA LUCIA APARECIDA FURLANETO DOS SANTOS, OSVALDO MENDES, ANA CAROLINA TRAVESSA MENDES, RENATO DANIEL DA COSTA, SIMONE MARIA CASTILHO COSTA

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

Advogado do(a) APELADO: REOMAR MUCARE - SP175395-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Diversas são as questões que se colocam nos presentes recursos de apelação. A fim de facilitar o desenvolvimento de minha argumentação, passo a analisar cada uma das alegações dos apelantes de forma tópica e individualizada.

Dos agravos retidos

Ambas as apelantes requerem preliminarmente em seus respectivos recursos de apelação o provimento dos agravos retidos outrora interpostos, conforme determinava o artigo 523, § 1o do CPC/73.

Com relação à CEF, compulsando os autos não identifiquei a interposição de qualquer recurso de agravo retido por parte da instituição financeira, razão pela qual deixo de analisar a preliminar suscitada em seu recurso.

Por outro lado, conheço do agravo retido interposto pela Sul América eis que devidamente reiterado como preliminar de seu recurso de apelação.

Pretende a agravante em suas razões de agravo a reforma da decisão proferida pelo D. Juiz a quo quando do saneamento do feito, que afastou a preliminar de prescrição da pretensão dos autos.

Contudo, considerando que esta matéria se confunde com o mérito dos recursos, com ele será analisado.

Da legitimidade passiva causam da CEF

A questão incipiente diz com o ingresso da Caixa Econômica Federal, como representante dos interesses do FCVS, em processo em que se discute cobertura securitária em razão de vícios na construção de imóveis.

O denominado FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais - foi criado pela Resolução no 25/67 do Conselho de Administração do hoje extinto Banco Nacional de Habitação (BNH), destinado inicialmente a "garantir limite de prazo para amortização da dívida aos adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação".

A partir da edição do Decreto-lei no 2.476/88, que alterou a redação do artigo 2o do Decreto-lei no 2.406/88, o FCV , além de responder pela quitação junto aos agentes financeiros de saldo devedor remanescente em contratos habitacionais, passou também a "garantir o equilíbrio do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, permanentemente e a nível nacional".

Essa redação - e consequente atribuição de responsabilidade ao FCVS - permaneceu inalterada sob a égide da subsequente Medida Provisória no 14/88 e também da Lei no 7.682/88 (em que se converteu aquela MP).

Posteriormente, a Medida Provisória no 478/2009 declarou extinta, a partir de 1o de janeiro de 2010, a apólice do SH/SFH, vedando, a contar da publicação daquela MP (29/12/2009), a contratação de seguros nessa modalidade no tocante às novas operações de financiamento ou àquelas já firmadas em apólice de mercado.

Os contratos de financiamento já celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH com cláusula prevendo os seguros da apólice do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH passaram, então, com o advento da referida MP 478/2009, a ser cobertos diretamente pelo FCVS, sem a intermediação das seguradora s, as quais na sistemática anterior funcionavam de todo modo apenas como prestadoras de serviços. Tanto assim que os mencionados contratos foram literalmente repassados ao FCVS, a quem se incumbiu a garantia do equilíbrio da apólice do SH/SFH "no âmbito nacional até 31 de dezembro de 2009", sendo responsável também pela cobertura, a partir de 1o de janeiro de 2010, entre outras coisas, das "despesas de recuperação ou indenização decorrentes de danos físicos ao imóvel [...], observadas as mesmas condições atualmente existentes na Apólice do SH/SFH, concernentes aos contratos de financiamento que, em 31 de dezembro de 2009, estiverem averbados na Apólice do SH/SFH".

Da exposição de motivos que acompanhou a MP no 478/2009 consta aguda análise do quadro securitário atinente aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e do papel progressivo do FCVS nesse contexto. Confira-se o quanto interessa ao caso presente:

"Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência a Medida Provisória que dispõe sobre a extinção da Apólice do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH, [...]

2. A extinção da Apólice do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH. Tal medida tem por objetivo permitir que o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS possa oferecer coberturas de morte, invalidez permanente, danos físicos ao imóvel e relativas às perdas de responsabilidade civil do construtor, para as operações de financiamento habitacional averbadas na Apólice do SH/SFH, as quais atualmente já contam com a garantia do Fundo e, por consequência, da União, preservando todos os direitos dos segurados.

3. Antes de procedermos ao relato da medida, convém fazer breve histórico da evolução do SH/SFH destacando os principais problemas do modelo vigente, os quais a proposta ora delineada tenciona solucionar.

4. [...]

5.1. Diante da insuficiência das medidas adotadas para conter a elevação dos déficits do SH/SFH e, ainda, com a extinção do BNH em 1986, o inciso II do art. 6o do Decreto-Lei no 2.406, de 16 de setembro de 1988, com a redação dada pela Lei no 7.682, de 2 de dezembro 1988, efetivamente retirou do mercado segurador o risco da Apólice do SH/SFH ao transferir para a União, por intermédio do FCVS, a atribuição de manter o equilíbrio de sua Apólice, de forma permanente e em nível nacional.

5.2. Em contrapartida à assunção do risco pelo setor público, houve a transferência da reserva técnica do SH/SFH para o FCVS, passando esta a constituir uma das fontes de receita do Fundo.

5.3. Como consequência da crescente participação da União no sistema, que culminou no marco legal dado pelo Decreto-Lei no 2.406, de 1988, as sociedades seguradoras passaram a atuar somente como meras prestadoras de serviço de regulação de sinistros à União, sendo remuneradas pelos serviços prestados, com ressarcimento total das despesas incorridas com suas obrigações perante o SH/SFH.

5.4. Assim, diferentemente do verificado nos demais ramos de seguros, desde 1988, as seguradoras que operam no âmbito do SH/SFH não assumem os riscos típicos da operação, nem possuem a titularidade dos prêmios arrecadados. Todo o risco é de responsabilidade da União, por meio do FCVS. Como veremos adiante, a caracterização do papel desempenhado pelas seguradoras na evolução do modelo SH/SFH se constitui em uma das principais fragilidades do sistema vigente.

6. [...]

7. Em 1998, por meio da Medida Provisória no 1.671, de 24 de junho de 1988 [sic, leia-se 1998, ano de edição da referida MP], reeditada pela última vez sob o no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001, foi permitida a contratação de seguros em apólices de mercado, denominada pela SUSEP de ramo 68. O que se verificou desde então foi uma drástica redução da participação da Apólice do SH/SFH no oferecimento de seguros para os financiamentos imobiliários. Anualmente, apenas cerca de 7 mil novos contratos são averbados no SH/SFH, enquanto todos os demais financiamentos imobiliários são cobertos pelo mercado segurador, incluindo aqueles destinados aos programas governamentais para a população de baixa renda.

7.1. Paralelamente à redução da participação da importância da Apólice do SH/SFH no mercado segurador, verificou-se o envelhecimento da carteira e o progressivo desinteresse das seguradoras em atuar no chamado ramo 66, mesmo com a ausência de riscos a serem assumidos na sua operacionalização.

7.2. Deve ser ressaltado que o envelhecimento da carteira segurada pelo SH/SFH leva ao aumento da proporção da sinistralidade e, por consequência, à elevação das despesas com indenizações.

7.3. Já o desinteresse em operar no SH/SFH pode ser verificado levando-se em conta que, na década de 90, havia 32 seguradoras, e atualmente [vale dizer: em 2009, quando veio a lume a MP 478, de onde tirada a exposição de motivos que ora se reproduz, em parte] estão em operação somente 5 (cinco), sendo que apenas 3 (três) seguradoras aceitam prestar serviço a agentes financeiros que não pertençam ao mesmo conglomerado empresarial. Tal fato demonstra o risco operacional do sistema, no tocante à continuidade de suas operações e às garantias prestadas.

8. Outro relevante problema diz respeito às fragilidades existentes na defesa judicial em lides envolvendo mutuários e ex-mutuários do SFH. Atualmente [em 2009], a defesa do SH/SFH é realizada pelas seguradoras, que figuram como rés nas ações judiciais. Estas, conforme já expomos, por serem meras prestadoras de serviço no âmbito do Seguro, não são afetadas pelas decisões judiciais.

8.1. Apesar de o FCVS, na forma estabelecida em Lei, prestar garantia ao equilíbrio da Apólice, diversos julgados na esfera estadual não reconhecem o legítimo interesse da União para integrar as lides, seja por intermédio da CAIXA, na qualidade de Administradora do FCVS , seja pela participação da Advocacia-Geral.

8.2. As dificuldades para representação judicial pelo ente público implicaram em fragilidade da defesa ao longo do tempo, permitindo a proliferação em vários Estados de escritórios de advogados especializados em litigar ações milionárias contra o Seguro. Tal fato foi inclusive denunciado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, por meio do Acórdão no 1924/2004. Nessas ações, o SH/SFH vem sendo condenado a pagar danos não previstos na Apólice até sobre imóveis que não possuem ou nunca possuíram previsão de cobertura, o que confirma o agravamento do risco bilionário para os cofres do Tesouro Nacional. O número de ações já ultrapassa a 11.000.

9. Assim, o aumento das despesas para regulação de sinistros associado à elevação das despesas com indenizações judiciais culminaram na ocorrência de déficit no balanço do SH, apurado no exercício de 2008.

9.1. Além disso, estudos atuariais indicam que a trajetória deficitária tende a se agravar, ou seja, os valores dos prêmios arrecadados serão insuficientes para cobertura das despesas incorridas, ensejando o comprometimento cada vez maior de recursos do FCVS, garantidor do equilíbrio da Apólice.

10. À vista do exposto e, ainda, tendo em vista que a atual sistemática possui ineficiências operacionais e de natureza regulamentar, consideramos necessária a reformulação do modelo vigente, sem violar o pressuposto fundamental dos direitos adquiridos dos contratos assegurados pelo SH/SFH. A proposta tem o condão de regularizar e reestruturar um modelo atípico, onde as companhias seguradora s não possuem nenhum risco e a União, como real seguradora dos contratos, tem sido impedida de defender o FCVS em juízo, contra a dilapidação de recursos públicos. As mudanças propostas serão a seguir descritas.

11. Frise-se novamente que, com as mudanças implementadas pelo Decreto no 2.406, de 1988, as seguradoras que operam o SH/SFH não realizam atividade típica de seguro, sendo somente prestadoras de serviços para regulação dos sinistros.

11.1. Desse modo, propomos a transferência das atividades atualmente realizadas pelas sociedades seguradora s para a CAIXA, na qualidade de Administradora do FCVS, cabendo a esta a responsabilidade pela operacionalização das garantias relativas à morte, invalidez permanente, danos físicos do imóvel e à responsabilidade civil do construtor, relativas aos contratos atualmente averbados na Apólice Habitacional do SH/SFH, utilizando-se dos prêmios arrecadados bem como dos recursos do FCVS . Com isso, o FCVS , que já assumia integralmente o risco da Apólice, passa também a se responsabilizar pela regulação dos sinistros. Dessa forma, completa-se a alteração iniciada em 1988, concentrando-se unicamente no ente público todas as garantias e atribuições relacionadas ao SH/SFH.

11.2. Com a mudança, não haverá interrupção das coberturas nem perda de qualidade dos serviços prestados pelas seguradora s, uma vez que a CAIXA possui corpo técnico especializado, com experiência comprovada na área de administração de fundos e programas de governo na área habitacional.

11.3. Conforme o art. 3o da proposta em pauta, os segurados vinculados à Apólice do SH/SFH terão preservados os mesmos direitos e obrigações previstos nos contratos padrão de financiamento habitacional no âmbito do SFH. A propósito, os contratos firmados prevêem a possibilidade de substituição da Apólice do SH/SFH, desde que mantidas as coberturas nela existentes, conforme modelo de cláusula abaixo, utilizada pela CAIXA, na qualidade de agente financeiro do SFH:

[...]

11.4. O § 1o do art. 3o da proposta assegura o direito de os mutuários optarem por cobertura securitária oferecida por apólices de mercado, nos termos do art. 2o da Medida Provisória no 2.197-43, de 24 de agosto de 2001 [anterior MP 1.671/98].

11.5. A retirada da intermediação das seguradora s possibilitará a simplificação do acesso das demandas dos segurados ao FCVS , real garantidor da Apólice, o que permitirá a redução de custos para o FCVS .

12. A vedação constante no art. 1o da medida proposta justifica-se pela análise do quadro atual de baixo número de averbações no SH/SFH.

12.1. A perda de relevância da Apólice SH/SFH no mercado segurador pode ser constatada pela comparação da evolução recente das averbações ocorridas na Apólice e o número de financiamentos no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE.

12.2. Entre 2003 e 2007, em média foram contratadas 91.658 operações de financiamento imobiliário por ano, com recursos do SBPE. Por outro lado, a média anual de averbações de operações no seguro no mesmo período foi de apenas 7 mil novos contratos.

12.3. O grau de decadência da Apólice do SH/SFH no mercado também pode ser verificado quando se observa que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS financiou um total de 2,5 milhões de unidades habitacionais no período 1998-2007, com média anual de 251 mil unidades, e que os seguros de todas essas unidades foram averbados em apólices de mercado.

12.4. Desse modo, a Apólice do SH/SFH, que ao longo de sua existência foi revestida de cunho social, atualmente não serve de abrigo a nenhum programa governamental de financiamento imobiliário para baixa renda.

13. Por fim, destaca-se que, no âmbito do Programa "Minha Casa, Minha Vida" - PMCMV, instituído pela Medida Provisória no 459, convertida na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, a União foi autorizada a participar do Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHab, que oferece, dentre outras, coberturas equivalentes às oferecidas pela Apólice do SH/SFH, para população com renda familiar até 10 salários mínimos. Este instrumento financeiro de garantia veio suprir uma falha de mercado e facilitar o acesso da população a novas linhas de financiamento imobiliário, tornando desnecessária a oferta de cobertura pelo SH/SFH, com garantia da União.

14. Diante da fragilidade do sistema de representação judicial do atual modelo, fundamentalmente decorrente dos óbices atualmente existentes quanto à participação da União nas lides que versam sobre a Apólice do SH/SFH, o art. 6o reafirma que a defesa do FCVS deve ser realizada pela Advocacia-Geral da União - AGU, a qual poderá firmar convênio para participação da CAIXA, na qualidade de administradora do FCVS .

14.1. Sobre este ponto, deve ser ressaltado que a AGU editou em 30 de junho de 2006, a Instrução Normativa no 03, que regulamentou a atuação da União nas ações contra o FCVS . Complementarmente a essa medida, em 8 de setembro de 2008, foi publicada a IN no 02, a qual declarou o interesse da União nas lides contra o SH/SFH, dada a garantia prestada pelo FCVS , nos termos do Decreto-Lei no 2.406, de 1988. A ratificação em lei da legitimidade de defesa objetiva reduzir os questionamentos quanto ao interesse público e, assim, assegurar definitivamente a participação da AGU nas lides, transferindo as ações para a esfera federal, e aumentando as possibilidades de êxito na defesa dos cofres públicos.

15. [...]" (grifei)

Por meio do Ato Declaratório no 18/2010 do Congresso Nacional, a mencionada Medida Provisória no 478/2009 perdeu a eficácia em decorrência da expiração do prazo de vigência em 1o de junho de 2010.

A Lei no 12.409/2011, fruto da Medida Provisória no 513, de 26 de novembro de 2010, assim dispôs:

"Art. 1o Fica o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS autorizado, na forma disciplinada em ato do Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais - CC FCVS, a:

I - assumir os direitos e obrigações do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH, que contava com garantia de equilíbrio permanente e em âmbito nacional do Fundo em 31 de dezembro de 2009;

II - oferecer cobertura direta aos contratos de financiamento habitacional averbados na extinta Apólice do SH/SFH; e

III - remunerar a Caixa Econômica Federal, na qualidade de administradora do FCVS, pelas atribuições decorrentes do disposto neste artigo.

Parágrafo único. A cobertura direta de que trata o inciso II do caput poderá cobrir:

I - o saldo devedor de financiamento habitacional, em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário; e

II - as despesas relacionadas à cobertura de danos físicos ao imóvel e à responsabilidade civil do construtor." (grifei)

A Medida Provisória no 633/2013, por sua vez, introduziu na referida legislação o artigo 1o-A, determinando a intervenção da Caixa Econômica Federal, como representante dos interesses do FVCS, nas respectivas ações judiciais.

Quando da conversão da aludida medida na Lei no 13.000/2014, a redação do dispositivo foi ainda mais aprimorada, passando a assim estabelecer:

"Art. 1o-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS .

§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse jurídico, nas ações judiciais que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas, na forma definida pelo Conselho Curador do FCVS .

§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser considerada a totalidade das ações com fundamento em idêntica questão de direito que possam repercutir no FCVS ou em suas subcontas.

§ 3o Fica a CEF autorizada a realizar acordos nas ações judiciais, conforme parâmetros aprovados pelo CC FCVS e pela Advocacia-Geral da União.

§ 4o Todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual ou na do Distrito Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei.

§ 5o As ações em que a CEF intervir terão prioridade de tramitação na Justiça Federal nos casos em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, pessoa portadora de deficiência física ou mental ou pessoa portadora de doença grave, nos termos da Lei no 12.008, de 29 de julho de 2009.

§ 6o A CEF deverá ser intimada nos processos que tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a extinta apólice pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH, para que manifeste o seu interesse em intervir no feito.

§ 7o Nos processos em que a apólice de seguro não é coberta pelo FCVS , a causa deverá ser processada na Justiça Comum Estadual.

§ 8o Caso o processo trate de apólices públicas e privadas, deverá ocorrer o desmembramento do processo, com a remessa à Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em apólices do ramo público, mantendo-se na Justiça Comum Estadual as demandas referentes às demais apólices.

§ 9o (VETADO)

§ 10. Os depósitos judiciais já realizados por determinação da Justiça Estadual permanecerão no âmbito estadual até sua liberação ou a decisão final do processo." (grifei)

O que se vê de todo o escorço histórico acima traçado é que, não obstante no passado respondessem em Juízo nas ações em que se discutia a cobertura securitária dos contratos do SFH, desde os idos de 1988 as empresas de seguro que operavam no âmbito do SFH não mais se responsabilizavam efetivamente pela correspondente indenização, funcionando apenas como meras prestadoras de serviços para a regulação dos sinistros, meras operacionalizadoras do sistema, cabendo, contudo, à União, por meio do FCVS , suportar as respectivas despesas. Assim, evidente o interesse daquele Fundo no ingresso nos feitos (na qualidade de PARTE) em que se discute sobre a cobertura atribuída ao FCVS em relação aos sinistros ocorridos no tocante às apólices públicas.

A perda de eficácia da Medida Provisória no 478/2009 em nada desfigura esse quadro.

Aliás, a partir do advento das Leis nos. 12.409/2011 e 13.000/2014 isso fica ainda mais evidente, já que tal legislação somente veio a consolidar e por fim positivar o quadro de responsabilidade do FCVS que se tinha até então, restando claro e induvidoso que a cobertura securitária de danos físicos ao imóvel garantido por apólice pública (ramo 66) é atualmente suportada pelo Fundo, independentemente da data de assinatura do contrato de origem, daí porque decorre logicamente que o representante do FCVS - no caso, a CEF - intervirá necessariamente na lide - vale repetir, na qualidade de parte -, assim como, de resto, definido pelas referidas leis. Nada mais óbvio: se cabe ao FCVS cobrir o seguro da apólice pública, daí decorre que ostenta interesse para intervir na lide em que se discute tal cobertura securitária, respondendo isoladamente nos autos pela responsabilização debatida na lide quanto a essa cobertura securitária.

Também de relevo notar que a partir da edição da Medida Provisória no 1.671, de 24 de junho de 1998 (sucessivamente reeditada até a MP no 2.197-43/2001), tornou-se possível a contratação de seguros de mercado ou privados (ramo 68) e ainda a substituição/migração da apólice pública para a privada. Restou ainda vedada a partir do ano de 2010 a contratação de apólices públicas, sendo oferecidas no âmbito de contratos habitacionais desde então somente as privadas (já que em decorrência da edição da MP no 478/2009, que perdeu a eficácia mas irradiou efeitos concretos no mundo dos fatos, e por força do disposto no artigo 1o, incisos I e II da Lei no 12.409/2011, não se permitia a contratação dessas apólices públicas a partir de 2010, que foram tidas por extintas, cabendo ao FCVS tão somente arcar com as indenizações daquelas existentes e devidamente averbadas no SH/SFH em 31 de dezembro de 2009).

Imperioso constatar que as apólices privadas acima referidas (ramo 68) encontram-se fora do espectro de responsabilidade do FCVS, competindo às seguradora s o correspondente pagamento de indenização no caso de ocorrência de sinistro.

Então, inescapável concluir que, em se tratando de ação em que se debate sobre cobertura securitária - apólice pública (ramo 66) (em contrato firmado, logicamente, até dezembro de 2009) -, com no caso dos autos, em razão de danos físicos verificados nos imóveis objeto de financiamento habitacional, a Caixa Econômica Federal, enquanto representante dos interesses do FCVS, deve intervir no feito, respondendo isoladamente como demandada, já que ao Fundo incumbe o pagamento da indenização correspondente.

Não é por outro motivo que a Resolução no 364 do Conselho Curador do FCVS - norma infralegal autorizada pelo legislador a tratar do tema -, editada sob o pálio da redação atribuída pela Medida Provisória no 633/2013 à Lei no 12.409/2011, que já outorgava à CEF a representação judicial dos interesses do Fundo, assim dispõe:

"Art. 1o Esta resolução dispõe sobre:

a) a autorização conferida ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS pelo art. 1o da Lei no 12.409, de 25 de maio de 2011; e

b) a representação atribuída à Caixa Econômica Federal - CAIXA pelo art. 1o-A da Lei no 12.409, de 25 de maio de 2011, com redação dada pela Medida Provisória no 633, de 26 de dezembro de 2013.

Art. 2o A CAIXA, na qualidade de Administradora do FCVS , deve postular o ingresso nas ações judiciais que vierem a ser propostas ou que já estejam em curso, independentemente da fase em que se encontrem, que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às suas subcontas.

§ 1o Nas ações judiciais que envolvam o extinto Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação - SH/SFH, o ingresso deverá ser requerido em quaisquer dos seguintes casos:

I - Em ações que envolvam contratos de financiamento habitacional, ou outras operações, averbados na apólice do extinto SH/SFH (ramo 66) e ativos na data da propositura da ação;

II - Em ações que envolvam contratos de financiamento habitacional, ou outras operações, inicialmente averbados na apólice do extinto SH/SFH (ramo 66) e que, na data da liquidação da dívida, antecipadamente ou por decurso de prazo, ainda estavam averbados na mesma apólice;

III - Em ações que envolvam contratos de financiamento habitacional, ou outras operações, inicialmente averbados na apólice do extinto SH/SFH (ramo 66) e cuja fundamentação da ação seja vício de construção ;

IV - Em ações que envolvam contratos de financiamento habitacional, ou outras operações, inicialmente averbados na apólice do extinto SH/SFH (ramo 66) e cuja fundamentação da ação seja evento, relacionado às garantias da referida apólice, comprovadamente ocorrido enquanto o contrato de financiamento esteve vinculado à Apólice;

V - Em ações que envolvam contratos de financiamento habitacional, ou outras operações, firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação até 24 de junho de 1998.

§ 2o Nas ações judiciais em que for previamente comprovado o atendimento a pelo menos um dos requisitos constantes dos incisos I a V do parágrafo 1o deste artigo, o ingresso da CAIXA será requerido para que nelas figure como parte, ou, sucessivamente, como assistente litisconsorcial ou assistente simples.

§ 3o Nas ações judiciais do extinto SH/SFH (ramo 66) que envolvam múltiplos autores, a CAIXA requererá o ingresso somente para os autores cujos imóveis se enquadrarem em pelo menos um dos requisitos constantes dos incisos I a V do parágrafo 1o deste artigo."

Retomando o histórico legislativo de forma esquemática, temos o seguinte quadro:

- 1967: Criação do FCVS . No início, a cobertura parece ter ficado restrita ao saldo devedor.

- 1988: Decreto-lei 2406, Decreto-lei 2476, MP 14/88, Lei 7682/88, MP 478/2009 (que perdeu a eficácia). A partir do DL 2476, o FCVS passa a garantir o equilíbrio do SH/SFH, o que equivale à efetiva cobertura securitária. As seguradoras particulares somente operam o sistema.

- 1998: MP 1671/98 (sucessivamente reeditada até a MP no 2.197-43/2001). Tornou-se possível a contratação ou substituição da apólice pública para a privada.

- 2009: MP 478/2009 (que perdeu eficácia). Extinção da apólice pública a partir de jan/2010. Contratos averbados na apólice do SH/SFH existentes em 31/12/2009 são transferidos para o Fundo. FCVS passa a operar diretamente os seguros, desaparecendo as seguradoras como intermediárias.

- 2011: Lei 12.409/2011 (fruto da conversão da MP 513/2010). De certa forma retoma o "sistema" trazido com a MP 478/2009.

- 2014: Lei 13.000/2014 (fruto da conversão da MP 633/2013). Dispõe sobre a intervenção da CEF em processos que envolvam interesses do FCVS, a quem a Caixa representa.

À vista da fundamentação acima sedimentada que faço em observância e com atenção ao quanto disposto no artigo 489, § 1o, inciso VI do Código de Processo Civil/2015, deixo de aplicar, com a devida vênia, por entendê-lo, ademais, superado pela análise levada a cabo quanto à legislação de regência, o precedente assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso especial no 1.091.393 (que se deu em julgamento conjunto com os EDcl nos EDcl no REsp no 1.091.363, de igual temática, ambos submetidos ao rito de recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do CPC/1973), em que aquela e. Corte firmou a seguinte tese: 1) somente nos contratos celebrados no período compreendido entre 2/12/1988 e 29/12/2009 (entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09) resta configurado o interesse da Caixa Econômica Federal; 2) ainda assim, mesmo que se trate de contrato firmado no referido lapso, somente há interesse da CEF se se tratar de apólices públicas (ramo 66), excluindo-se, portanto, apólices privadas (ramo 68); 3) de todo modo, mister a comprovação documental do interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.

Ademais, observo que o C. STJ firmou o entendimento acima mencionado (EDcl nos EDcl nos RESPs nos. 1.091.363 e 1.091.393) em sessão de julgamento realizada em 10 de outubro de 2012 e em processos logicamente intentados em momento anterior, portanto, sem que tivesse sido enfrentada por aquela E. Corte a novel disciplina trazida pela Lei 13.000/2014 (fruto da conversão da Medida Provisória no 633/2013), mais uma razão que me motiva a não aplicar os referidos precedentes para a solução do caso concreto.

Essa, aliás, é a constatação levada a cabo pela E. Ministra daquele Corte Laurita Vaz em decisão firmada em 17 de novembro de 2016, verbis:

"Vistos, etc.

Trata-se de agravos interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e pela SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra a decisão de fls. 1.653/1.656, que determinou a remessa dos autos à origem para observância da sistemática dos recursos especiais repetitivos.

Em suas razões recursais, ambas as Agravantes alegam, em síntese, que a matéria discutida neste processo não coincide com a questão firmada em recurso especial repetitivo, principalmente considerando-se a edição da Lei 13.000/2014.

A parte Agravada foi devidamente intimada para apresentar impugnação e sustentou a manutenção da decisão agravada.

Relatados. Decido.

Razão assiste às Agravantes.

Melhor analisando o feito, observo que há nas razões do recurso especial, bem como na decisão de inadmissibilidade do nobre apelo, discussão de matéria não afetada ao rito dos recursos especiais repetitivos - aplicação da Lei n. 12.409/2011 e 13.000/2014 a fim de reconhecer a legitimidade da CEF para integrar a lide de indenização securitária por danos físico em imóvel adquirido mediante financiamento imobiliário do SFH -, o que afasta a competência do Presidente do Superior Tribunal de Justiça para o seu julgamento com base no art. 21-E do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e, com fundamento no art. 1.021, § 2.o, do Código de Processo Civil, determino a distribuição dos autos.

Publique-se. Intimem-se." (AgInt no REsp 1623794, p. 22/11/2016) (grifei)

Como motivado no decorrer da presente decisão, competindo ao FCVS a cobertura securitária - apólice pública (ramo 66) - de danos físicos verificados nos imóveis objeto de financiamento habitacional, à Caixa Econômica Federal, enquanto representante dos interesses do Fundo, deve ser deferida a intervenção/atuação (como ré) nos processos em que se discute a mencionada cobertura, não se cogitando sequer da demonstração de comprometimento dos recursos do Fundo - o que, sobre ser desnecessária dada a atual situação deficitária do FCVS (de notório conhecimento público), mostra-se ainda logicamente despicienda, pois a sua participação no feito decorre do interesse jurídico ínsito à sua responsabilidade pela cobertura do seguro debatido.

No caso concreto, a CEF manifesta seu interesse em integrar a lide com relação aos contratos firmados pelos autores, dado que se vinculam à apólice pública - ramo 66 (fls. 722/723).

Portanto, pertinente à admissão da CEF no processo na condição de ré, em substituição à seguradora inicialmente demandada, o que justifica a competência da Justiça Federal para o conhecimento e processamento do feito, devendo ser excluída da lide a seguradora ré privada.

Acolho, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela seguradora apelante, a fim de que o feito seja extinto com relação a ela, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15.

Da legitimidade passiva ad causam da UNIÃO

O tema da legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo da presente demanda já foi discutido em reiterados pronunciamentos dos Tribunais Regionais e do Superior Tribunal de Justiça, dentre os quais destaco:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. sfh . UNIÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISSÍDIO PRETORIANO. SÚMULA N. 83/STJ. PRECEDENTES. 1. Não há como admitir a argüição de coisa julgada na situação em que a ação consignatória visa o pagamento de prestações de imóvel vinculado ao sfh reajustadas segundo critérios fixados na sentença do mandado de segurança. 2. A união Federal carece de legitimidade passiva para figurar nos ações em que se discute reajuste de prestação de financiamentos de aquisição de casa própria regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação. 3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não-provido."

(STJ, 2a Turma, RESP 185892, v.u., Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 13/06/2005, p. 219)

"PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70/66. CONSTITUCIONALIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. I LEGITIMIDADE DA UNIÃO .

1. A união Federal é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das demandas que versem sobre contrato de financiamento de imóvel pelo SFH com cláusula de Fundo de Compensação de Variações Salariais - fcvs . Precedentes do STJ e desta Corte.

2. É constitucional a execução extrajudicial prevista no Decreto Lei no 70/66. Jurisprudência do Supremo Tribunal, do STJ e dessa Corte.

3.Tendo o Oficial do Cartório de Títulos e Documentos certificado que não foi possível notificar pessoalmente o devedor, para purgar a mora, por não ter sido localizado no imóvel financiado, é legítima a notificação por edital.

4. Diferentemente do que alegam os Autores na inicial, a exigência de notificação pessoal por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos é apenas para a purgação da mora, bastando a publicação dos editais, no caso dos públicos leilões.

5. Apelação a que se dá parcial provimento."

(AC 1998.35.00.007453-3/GO, Rel. Juiz Federal David Wilson De Abreu Pardo (conv), Sexta Turma, DJ de 26/02/2007, p.36)

Cabe à Caixa Econômica Federal a legitimidade exclusiva para figurar no polo passivo da relação processual nas ações em que se questiona regras do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, ainda que haja previsão contratual acerca do Fundo de Compensação da Variação Salarial (FCVS), já que é o ente responsável pela administração e gestão do referido Sistema, na qualidade de agente financeiro, ainda que o contrato de mútuo tenha sido firmado com a parte autora e instituição financeira diversa.

A hipótese prevista no artigo 5o da Lei 9.469/97, que possibilita a intervenção da União Federal nas causas em que são partes as pessoas jurídicas direito público mesmo quando o seu interesse é meramente econômico, abarca somente a intervenção voluntária.

Nesse sentido a jurisprudência desta C. Corte Regional:

CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. 1.(...) 3. A hipótese de assistência da união Federal nas causas em que figurarem autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, prevista no artigo 5o da Lei no 9.469/97, constitui modalidade de intervenção voluntária. O citado dispositivo legal alude à assistência, modificando-lhe um dos requisitos - o interesse jurídico exigido pelo assistência tradicional - a fim de facilitar a intervenção, mediante simples interesse econômico. Não se tratando de hipótese de intervenção provocada, ou de litisconsórcio necessário da união, descabe ao Juízo determinar a intimação ou a citação da mesma. A manifestação do seu interesse em intervir no feito é de ser voluntária, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. (...) 6. Matéria preliminar rejeitada. Apelação desprovida.(AC 200361000265125, JUIZ CONVOCADO MÁRCIO MESQUITA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, DJF3 CJ2 DATA:02/03/2009 PÁGINA: 418.) - destaques nossos

Da falta de interesse de agir em razão da quitação do financiamento

A quitação do contrato não suprime o direito à cobertura do sinistro havido, repita-se, na vigência da relação contratual securitária que garante essa indenização.

Os danos que decorrem dos vícios estruturais presentes no imóvel, apesar de, na maior parte das vezes, permanecerem imperceptíveis e surgirem de modo paulatino com a ação do tempo, têm sua origem ainda durante o curso do contrato, já que, como sabido, são danos decorrentes de vícios de construção, de forma que a quitação do contrato não suprime o direito à cobertura do sinistro havido, repita-se, na vigência da relação contratual securitária que garante essa indenização.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta Eg. Turma, conforme recente precedente que ora colaciono:

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE COBERTURA SECURITÁRIA. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR DA CEF. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES FIRMADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECUSA A INDENIZAR. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A Segunda Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EDcl nos EDcl no REsp 1.091.363-SC, consolidou o entendimento de que para que seja possível o ingresso da CEF no processo, deve-se comprovar documentalmente, não apenas a existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade de Apólice - FESA, colhendo-se o processo no estado em que se encontrar, sem anulação de nenhum ato processual anterior.

II. Conforme se infere do julgado supratranscrito, é necessário para a configuração do interesse da Caixa Econômica Federal que o contrato tenha sido celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009; que o instrumento esteja vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (apólices públicas, ramo 66), bem como a demonstração cabal do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.

III. No caso dos autos, o contrato foi assinado dentro do período referenciado, o que afasta o atrai da Caixa Econômica Federal em integrar o feito e impõe o reconhecimento da competência absoluta da Justiça Federal.

IV. Os danos decorrentes de vícios de construção são daqueles que se protraem no tempo já que esses últimos podem permanecer ocultos por período indeterminado. Nestas circunstâncias, não se tem uma data precisa para o início da contagem do prazo prescricional, não sendo parâmetro para o cálculo do prazo a data da construção do imóvel.

V. A extinção do contrato também não tem o condão de atingir de imediato a pretensão do mutuário, já que este também é protegido pelo seguro obrigatório, que não se destina exclusivamente a proteger a garantia do mútuo e os vícios ocultos remontam ao período de sua vigência.

VI. Para estes efeitos, o STJ, acompanhado por esta Primeira Turma do TRF da 3a Região, vem adotando o entendimento de que a pretensão do beneficiário do seguro irrompe apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar: STJ, REsp 1143962/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012.

VII. Apelação parcialmente provida. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001672-15.2018.4.03.6108, Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, 1a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/05/2019).

Na realidade, o pagamento de todas as parcelas do seguro, antes de eximir a seguradora da indenização, reforça a ideia de que o seguro deve cobrir todos os danos advindos de defeitos construtivos que se iniciaram na vigência da relação securitária.

Rechaço, portanto, a alegação de falta de interesse de agir dos autores, ora apelados, em decorrência da quitação dos contratos de financiamento.

Da prescrição

Acerca do prazo prescricional, da análise dos precedentes emanados dos nossos Tribunais, é possível se verificar que não há um consenso acerca do prazo aplicável à espécie.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser anual o prazo de prescrição (art. 178, § 6o, II, CC/1916 ou art. 206, §1o, II, CC/2002) e também pela aplicação da prescrição geral prevista no diploma civil: vintenária (art. 177, CC/1916) ou decenal (art. 205, CC/2002).

Há, ainda, acórdãos do TRF da 1a Região fixando o prazo de 3 anos previsto no § 3o, do art. 206, do CC /2002.

Como se vê, a questão não está pacificada pela nossa jurisprudência.

O tema enfrentado nos autos versa sobre contrato de seguro adjeto ao contrato de mútuo, firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, entre a estipulante (Seguradora) e o agente financeiro financiador (Caixa Econômica Federal), não contando com a participação direta do Mutuário (beneficiário), a não ser pelo pagamento das parcelas do seguro.

Não se trata, destarte, de um típico contrato de seguro em que segurador e segurado firmam voluntariamente o contrato; no seguro habitacional a autonomia de vontade das partes, sobretudo do mutuário, é significativamente reduzida, de modo que a celebração do contrato se dá de forma compulsória, atrelada ao contrato de mútuo, sendo suas cláusulas previamente estabelecidas por normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, tudo com o objetivo de atender às exigências próprias do Sistema Financeiro da Habitação.

Nesse sentir, como a ação vem lastreada em contrato atípico, com regras próprias, firmado entre a entidade seguradora e o agente financeiro e vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, inaplicável a regra da prescrição ânua, prevista no art. 178, § 6o, II, CC/1916 e depois no art. 206, §1o, II, CC/2002:

Código Civil de 1973:

Art. 178. Prescreve:

...

§ 6o. Em um ano:

...

II. A ação do segurado contra o segurador e vice-versa, se o fato que a autoriza se verificar no país, contado o prazo do dia em que o interessado tiver conhecimento do mesmo fato (art. 178, § 7o, n. V).

Código Civil de 2002

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

...

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

E assim, afastada a prescrição ânua, deve ser aplicada a regra geral da prescrição prevista no artigo 177, do Código Civil de 1916 (vintenária), ou no art. 205, do Código Civil de 2002 (decenal).

O C. Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes similares ao presente caso, já se manifestou no sentido de se afastar a prescrição anual, aplicando a regra geral de prescrição para ações de natureza pessoal, consoante se colhe dos precedentes que transcrevo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELOS BENEFICIÁRIOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 283 DO STF. MULTA DECENDIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da Jurisprudência firmada na Segunda Seção desta Corte

Superior, a incidência da prescrição ânua, prevista no art. 206, § 6o, II, do CC/2002, aplica-se somente nas ações ajuizadas pelo segurado contra o segurador, não incidindo nas demandas propostas por mutuário de contrato de financiamento imobiliário - regras do Sistema Financeiro de Habitação - , haja vista ser considerado beneficiário do contrato de seguro adjeto ao de mútuo (AREsp no 604.330/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/11/2014).

... (AgRg no REsp 1425311/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, in DJe 01/07/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.

...

2. É vintenário o prazo prescricional para as ações de indenização por danos de vícios de construção relativas a contratos que envolvem mutuários do Sistema Financeiro de Habitação. Súmula n. 83/STJ.

(AgRg no AREsp 154201/PE, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, in DJe 25/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178, § 6o, II, DO CC/16 OU ART. 206, § 1o, DO CC/02. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nas ações de indenização por danos de vícios de construção, nos contratos envolvendo mutuários do Sistema Financeiro da Habitação, o prazo prescricional é o vintenário, não se aplicando a prescrição ânua do art. 178, § 6°, II, do Código Civil de 1916 (art. 206, §1°, II, "b", do atual Código Civil). Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1209513/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, in DJe 20/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL - SEGURO HABITACIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. O prazo prescricional para as ações de indenização por danos de vícios de construção, nos contratos envolvendo mutuários do Sistema Financeiro da Habitação é o previsto no art. 177 do CC/1916. Não havendo data certa a partir da qual se possa contar o lapso prescricional por serem os danos contínuos e permanentes, não há como, em sede de recurso especial, ultrapassar tal fundamento. Impossibilidade de reexame da matéria por importar novo enfrentamento do quadro fático delineado na lide. Incidência da súmula n. 7 do STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1178662/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, in DJe 03/09/2012)

"... no tocante ao prazo prescricional, verifica-se que para as ações de indenização por danos de vícios de construção, ocasionados em imóveis adquiridos com os recursos do Sistema Financeiro da Habitação, em que se postula o recebimento do valor do seguro habitacional obrigatório, resta pacífico o entendimento jurisprudencial desta e. Corte no sentido de não se aplicar o prazo prescricional ânuo, previsto no art. 178, § 6o, II, do CC/16.

Anote-se, ainda, que esta Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, considerando a natureza especial do seguro habitacional pôs o prazo sob a tutela do art. 177 do antigo Código Civil. Confira-se o REsp 662.419/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 21/03/2005; REsp 401.101/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 17/2/03; e REsp 703.592/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 14/08/02."

(AgRg no Ag no 1.127.448-RS, Relator Ministro Massami Uyeda, in DJe 16/03/2011)

Há também acórdãos do Tribunal Regional Federal da 5a Região, que vêm aplicando esse entendimento para resolução de demandas desse jaez, consoante se lê dos seguintes arestos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SFH. APELAÇÃO DA CAIXA SEGURADORA S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DA SUL AMERICA SEGUROS. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO COM O IPTU/2012. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA A COBERTURA DO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. IMPROVIMENTO. APELAÇÃO DA CEF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE RESTRITA AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO EM ABERTO À ÉPOCA DOS FATOS. FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBERTURA DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. FALTA DE PREVISÃO PARA A SOLIDARIEDADE. DESPROPORCIONALIDADE NO MONTANTE DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA CELI LTDA. DANO MORAL POR UNIDADE RESIDENCIAL. PROVIMENTO. PECULIARIDADE DOS CONSTRATOS QUE INTEGRAM O SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FIM SOCIAL. RESTRIÇÃO À AUTONOMIA DA VONTADE. AFASTAMENTO DO CDC. SOLIDARIEDADE DAS RÉS. DANOS MORAIS DEVIDOS....

16. No tocante à prescrição, considerando que as rés estão sendo chamadas não por uma relação de consumo típica, mas por um negócio jurídico firmado no âmbito do SFH, o prazo de prescrição a ser observado é o comum do Código Civil de 1916, que estabelece a regra geral de prescrição em vinte anos para as ações pessoais. (Precedentes: AgRg no REsp 1.099.758/PR, Segunda Turma, Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/9/09; AgRg no Ag no 1.127.448/RS, Terceira Turma, Min. Massami Uyeda, DJe 16/3/11; EDcl no REsp no 996.494/SP, Quarta Turma, Min. João Otávio Noronha, DJe 19/8/10).17. Todavia, no reconhecimento da prescrição de pretensão motivada por vício de construção no âmbito do SFH, a maior dificuldade não é definir o prazo para propositura da ação, mas precisar o termo inicial de sua contagem. O vício de construção quase nunca é evidente e, por isso mesmo, seus efeitos nocivos costumam perpetuar-se no tempo até que seja descoberta sua verdadeira origem. Equiparando-se o vício construtivo à moléstia profissional, adota-se o entendimento de que, no mais das vezes, só vem a ser identificado com segurança por perícia, contando a partir daí o marco inicial para o prazo prescritivo....

(Apelação Cível 567960/CE, Relator Juiz Federal Convocado Flávio Lima, DJe de 08/01/2016)

CIVIL. SFH. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO PERICIAL. PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO AVERBADO COM APÓLICE DO SFH (APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66). LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.1. Cuida-se de pedido indenizatório fundado em suposto vício de construção nos imóveis do Conjunto Residencial Pinheiros, empreendimento financiado pela Caixa Econômica Federal, construído pela Construtora Irmãos Nunes Incorporadora e Comércio Imobiliário Ltda., que apresentaram diversos problemas estruturais que culminaram na recomendação de desocupação de alguns dos imóveis....

8. Versando sobre vícios ocultos, o termo inicial do prazo prescricional coincide com o momento em que tais defeitos tornam-se conhecidos, que, no caso dos autos, remonta ao ano de 2004, tendo sido a demanda ajuizada em 2006. Considerando o prazo vintenário para obter indenização do construtor por defeitos da obra, nos moldes da Súmula 194 do STJ, ou o prazo qüinqüenal do Código Consumerista (art. 27), ou ainda o prazo trienal para pretensão de reparação civil previsto no Código Civil (art. 206, parágrafo 3o), não há que se falar em consumação da prescrição....

(Apelação Civel AC 578258/PE, Relator Desembargador Edílson Nobrem DJe de 07/05/2015)

Definido o prazo prescricional aplicável em situações como a dos autos, resta definir o marco inicial para contagem desse prazo.

Os efeitos danosos advindos dos vícios construtivos de imóveis, em regra, permanecem ocultos por um longo período, eclodindo apenas com o passar do tempo, de forma lenta, progressiva e permanente, não sendo um evento isolado, detectável de pronto, o que dificulta, quando não inviabiliza, a definição do termo inicial para contagem do prazo de prescrição.

Atento a essas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça vem enfrentando essa questão e orientando no sentido de que, dada a natureza dos danos apontados, não se faz possível a fixação do marco inicial para contagem do prazo prescricional, de modo que a prescrição deve ser contada a partir do momento em que a Seguradora, instada, deixa de indenizar o beneficiário do seguro. Confira os precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. DISCUSSÃO ENTRE SEGURADORA E MUTUÁRIO. NÃO COMPROMETIMENTO DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTE STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE.

...

2. Esta Corte Superior tem o entendimento no sentido de que, em relação ao marco inicial do prazo prescricional, "sendo os danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua progressão dá azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária, renovando seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro" concluindo que em "situações como esta, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar" (REsp 1143962/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012).

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 244497/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, in DJe 27/06/2013)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CARÊNCIA DE AÇÃO EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO E DO TÉRMINO DO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A prescrição da pretensão autoral, nos casos em que se pleiteia indenização securitária decorrente de vícios na estrutura do imóvel, conta-se a partir da ciência inequívoca dos vícios construtivos, suspende-se com o pedido administrativo de recebimento do seguro dirigido à seguradora e volta a fluir após a notificação do respectivo indeferimento.

2. Não sendo possível fixar de forma precisa o marco temporal certo, a partir do qual se possa constatar a ciência inequívoca dos vícios construtivos, como no caso dos autos, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar.

...

(AgInt no REsp 1497791 / SP Ministro RAUL ARAÚJO DJe 07/12/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CARÊNCIA DE AÇÃO EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO E DO TÉRMINO DO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, no tocante à alegação de prescrição da pretensão autoral, é importante esclarecer que, na linha dos julgados desta Corte, os danos decorrentes de vício da construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de marco temporal certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Logo, deve ser afastada a prejudicial de prescrição.

...

(AgInt no AREsp 102475, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 4/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 7/STJ. A QUESTÃO RELATIVA À COBERTURA DO SEGURO POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido destaca que, independentemente do prazo prescricional a ser considerado, não se poderia cogitar da prescrição, porque, pela natureza dos danos, eles só vieram a se exteriorizar ao longo dos anos, não sendo possível precisar com segurança o termo inicial da prescrição. Não tendo o acórdão recorrido fixado um termo inicial para a contagem do prazo prescricional, não é possível, em sede de recurso especial, reconhecer o advento da prescrição.

...

(AgRg no AREsp 140.401, Relator Ministro Raul Araújo, DJe de 27/02/2015)

Assim, não sendo possível a precisa indicação da data em que os danos construtivos tiveram início, o prazo deve ser contado do momento em que a seguradora se negou a indenizar o sinistro.

No caso dos autos os Apelantes providenciaram a competente “Comunicação de Sinistro”, com referência ao contrato objeto dos autos, (fls. 49, 65, 111, 125, 142, 161, 173, 187, 213, 234, 247, 266, 267, 292, 313, 337, 349, 362, 391), recebida pela Companhia Habitacional de Bauru, 12/11/2010 e 16/11/2010.

Considerando que na espécie a prescrição a ser aplicada ao caso concreto é a decenária e a ação foi ajuizada em 27 de maio de 2011, não há que se falar em prescrição.

Pelos mesmos argumentos afasto a alegação de falta de interesse de agir suscitada pela Apelante Sul América, na medida em que restou suficientemente demonstrado nos autos a comunicação de sinistro administrativamente e antes do ajuizamento da ação.

Superadas essas questões preliminares, passo à análise da cobertura securitária propriamente dita.

Da Cobertura Securitária

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “em se tratando de seguro habitacional, de remarcada função social, há de se interpretar a apólice securitária em benefício do consumidor/mutuário e da mais ampla preservação do imóvel que garante o financiamento”, concluindo pela “impossibilidade de exclusão do conceito de danos físicos e de ameaça de desmoronamento, cujos riscos são cobertos, de causas relacionadas, também, a vícios construtivos” (EDcl no AgRg no REsp 1.540.894/SP, julgado em 24/05/2016, DJe de 02/06/2016 – grifou-se).

Nesse sentido, ainda, o posicionamento exarado nos recentes precedentes da Eg. Terceira Turma:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. CONHECIMENTO APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-CONTRATUAL. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização securitária proposta em 21/07/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/07/2016 e concluso ao gabinete em 06/02/2017. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a quitação do contrato de mútuo para aquisição de imóvel extingue a obrigação da seguradora de indenizar os adquirentes-segurados por vícios de construção (vícios ocultos) que implicam ameaça de desmoronamento. 3. A par da regra geral do art. 422 do CC/02, o art. 765 do mesmo diploma legal prevê, especificamente, que o contrato de seguro, tanto na conclusão como na execução, está fundado na boa-fé dos contratantes, no comportamento de lealdade e confiança recíprocos, sendo qualificado pela doutrina como um verdadeiro "contrato de boa-fé". 4. De um lado, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato para que o segurado compreenda, com exatidão, o alcance da garantia contratada; de outro, obriga-o, na fase de execução e também na pós-contratual, a evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente cobertos pela garantia. 5. O seguro habitacional tem conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitara aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população. Trata-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família, em caso de morte ou invalidez do segurado, e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema. 6. À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto). 7. Constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, hão de ser os recorrentes devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1717112/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, A BOA-FÉ OBJETIVA, E A NATUREZA ADESIVA. A CLÁUSULA DAS CONDIÇÕES PARTICULARES DO SEGURO QUE AFASTA A COBERTURA DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS AFRONTA O QUANTO DISPOSTO NO ART. 51, VI E § 2o, DO CDC. 1. Caso concreto em que a alegação de incompetência da Justiça Estadual em face do interesse da CEF já fora objeto de anterior recurso especial entre as mesmas partes, no curso do mesmo processo, tendo sido rechaçada a competência da Justiça Federal em decisão transitada em julgado em 08/10/2018 (REsp 1.673.848-SP). 2. Discussão acerca da abusividade de cláusula constante nas condições particulares do seguro habitacional inserto no âmbito do SFH segundo a qual vícios de construção ou defeitos físicos oriundos de causas internas estejam afastados da cobertura securitária. 3. O seguro é erigido dentro do Sistema Financeiro Habitacional como garantia ao segurado e, do mesmo modo, ao financiador, de modo que possa desempenhar a sua mais clara função: garantir que o segurado seja ressarcido pelos riscos invalidez/morte, danos físicos ao imóvel financiado, e responsabilidade do construtor e que o credor financiante não seja surpreendido com a ruína do imóvel que garante o financiamento. 4. Abusividade da cláusula das condições particulares do seguro habitacional que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato. 5. Incompatibilidade com os fins sociais do seguro obrigatório habitacional, voltado a coadjuvar um sistema pensado na aquisição da casa própria para a população, notadamente de baixa renda, que os principais vícios que acometam o bem objeto de garantia do financiamento não estejam por ele cobertos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1702126/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

Ainda nessa linha, importante a ressalva do Exmo. Relator aceca da finalidade da contratação de seguro obrigatório:

“Reafirmo, não é inteligível para os fins de um contrato de seguro obrigatório voltado a coadjuvar um sistema pensado na aquisição da casa própria para a população, notadamente de baixa renda, que os principais vícios que acometam o bem objeto de garantia do financiamento adquirido não estejam por ele cobertos, especialmente quando, dentro de suas próprias normas e rotinas, preveja-se que a seguradora deverá levar a frente a sanação dos vícios construtivos, intermediando, aliás, o contato com o construtor, responsável principal pelas falhas verificadas no imóvel.

O que se tem visto é imóveis mal construídos, com materiais inapropriados, com técnicas indevidas, em locais que a tanto não se prestam, e tudo isto financiado pelo Poder Público e publicizado ao mercado consumidor supervulnerável, que é o das companhias de habitação popular, como um benefício para as famílias que ali se aventurem em habitar, crentes de que os seus mais básicos interesses (morar em um ambiente sadio e seguro) terão sido observados, ou, senão, que há um contrato de seguro obrigatório a preservar-lhes dos riscos em questão.”.

Não restam dúvidas, nesse sentido que a jurisprudência da Corte Superior tem evoluído no sentido de adotar um vetor interpretativo favorável ao mutuário, justamente por se tratar de seguro habitacional, visando à preservação do direito constitucional à moradia.

Não obstante a hipótese dos autos ser diversa, no sentido de que o contrato de financiamento habitacional foi averbado na apólice do extinto SH/SFH (ramo público 66), razão pela qual não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nada impede que a situação sub judice seja também analisada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

De toda sorte, o laudo pericial colacionado às fls. 985/1.062 demonstra que os imóveis possuem danos oriundos de defeitos na construção, e conforme consignado na sentença, “foi capaz de especificar, com acuidade necessária a subsidiar um decreto condenatório a precisa extensão dos danos experimentados pelos mutuários específicos, conforme se colhe da tabela de individualização dos valores totais para reparos nos imóveis aqui em apreço (fls. 1058vo). Com efeito, colhe-se que os valores individualizados, por autor, dos danos experimentados pelas respectivas edificações, neles já incluídos os custos relativos aos benefícios de despesas indiretas”.

Adoto, por oportuno as considerações elucidadas na sentença acerca do laudo pericial:

Análise das conclusões do minudente e substancioso laudo pericial colacionado aos autos dá conta de que o imóvel aqui em testilha apresenta danos físicos decorrentes de vícios de construção. Verbis (fls. 1058vo):

“(...) ressalta-se que os imóveis de propriedade dos referidos autores, encontram-se e, visual processo de deterioração, provenientes de uma série de anomalias, que promovem uma profusão de danos generalizados à edificação.

A celeridade do processo degenerativo pode ser o produto de uma combinação de anomalias congênitas, principalmente provenientes da fundação, da alvenaria e da cobertura das unidades isoladas”.

Mais especificamente no que diz respeito à etiologia dos vícios apresentados pelas construções vistoriadas pelos expert judicial, conclui o laudo que, verbis:

As falhes verificadas e analisadas são oriundas da omissão de manutenção/ou conservação; reformas e/ou ampliações e pequena intervenções. E sim, provenientes de vícios e defeitos construtivos, inobservância de memorial descritivo, falha e ausência de projetos, a margem das normas técnicas, materiais inadequados e má-execução dos serviços, adicionados à negligência da fiscalização de responsabilidade do empreendedor.

Ressalva-se que, se mantido este cenário, dos imóveis em tela, há risco iminentes à integridade física e de vida aos moradores e usuários a qualquer tempo, mesmo com a intervenção por “Auto gestão” por parte dos mutuários”.

Assim, é de rigor reconhecer que restou devidamente provada a ameaça de desabamento, risco este que está coberto pelo contrato de seguro em questão. Resta saber se o fato de os danos ao imóvel terem se originado de vícios de construção afasta ou não a cobertura securitária no caso dos autos. E, neste ponto, tenho que a resposta é negativa. Isto porque a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que os vícios de construção estão abrangidos na cobertura do seguro contratado, in verbis:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E AGENTE FINANCEIRO PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO.

1.- O entendimento predominante na jurisprudência desta Corte é no sentido de que o agente financeiro, nos contratos de mútuo submetidos ao Sistema Financeiro da Habitação, responde solidariamente com a empresa seguradora pelos vícios de construção do imóvel.

2.- A ação proposta com o objetivo de cobrar indenização do seguro adjeto ao mútuo hipotecário, em princípio, diz respeito ao mutuário e a seguradora, unicamente. Todavia, se essa pretensão estiver fundada em vício de construção, ter-se-á hipótese de responsabilidade solidária do agente financeiro. Precedentes.

3.- A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp no 1.091.363/SC e REsp no 1.091.393/SC, representativos de causas repetitivas, entendeu que, nos feitos nos quais se discute a cobertura securitária dos seguros adjetos aos contratos de financiamento contraídos pelo Sistema Financeiro da Habitação, não há interesse da Caixa Econômica Federal ou da União a justificar a formação de litisconsórcio passivo com esses entes. Na ocasião ressalvou-se, porém, expressamente, a jurisprudência da Corte relativa à existência de responsabilidade solidária entre a seguradora e o agente financeiro pela solidez do imóvel. E esse vem a ser, precisamente o fundamento da decisão agravada.

4.- Agravo Regimental improvido".

(STJ, AgRg no Ag 1061396/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 29/06/2009).

Assim, é inafastável a conclusão de que o sinistro verificado no caso dos autos está abrangido pela cobertura do contrato de seguro adjeto ao de mútuo, devendo ser mantida a condenação da CEF ao pagamento dos valores para reestabelecimento dos imóveis às condições que apresentava antes do sinistro, consistente nos danos existentes no imóvel por defeito na construção, nos termos do laudo pericial.

Da multa Decendial

Acerca da condenação das Apelantes ao pagamento da multa decendial, decorrente do atraso no pagamento da indenização securitária, entendo que a sentença não merece reparos.

Observo que há previsão contratual expressa no sentido de ser devida a multa em referência, como se verifica da cláusula 17.3, do contrato de seguro acostado aos autos (fls. 403), in verbis:

"CLÁUSULA 17a - PENAS CONVENCIONAIS

(...)

17.3 A falta de pagamento da indenização, no prazo fixado no item 16.2 da Cláusula 16a destas Condições, sujeitará a Seguradora ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da indenização devida, para cada decêndio ou fração de atraso, sem prejuízo da correção monetária cabível. (...)"

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, havendo previsão no contrato entabulado entre as partes, é devida a multa decendial, limitada, porém, ao montante da obrigação principal. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MULTA DECENDIAL LIMITADA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O atraso no pagamento da indenização securitária, em contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, enseja o pagamento de multa decendial , limitada ao valor da obrigação principal. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1552094/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. Inexiste omissão na decisão judicial que julga a controvérsia de modo claro, coerente e suficiente, manifestando-se sobre todas as teses relevantes para o julgamento da lide.

2. O atraso no pagamento da indenização securitária, em contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, enseja o pagamento de multa decendial , limitada ao valor da obrigação principal. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 922.526/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DECENDIAL . LIMITAÇÃO. PRINCIPAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil se a questão trazida à discussão foi dirimida, pelo Tribunal de origem, de forma suficiente e fundamentada.

2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a multa decendial pactuada para o atraso do pagamento da indenização é limitada ao montante da obrigação principal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 842.961/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 26/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. MULTA DECENDIAL . LIMITAÇÃO AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA No 83/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a multa decendial pactuada para o atraso do pagamento da indenização é limitada ao montante da obrigação principal. Incidência, portanto, do Enunciado no 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(Agint No Resp 1581438/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017)

RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPRESCINDÍVEL A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, A FIM DE SANAR EVENTUAIS VÍCIOS. SEGURO HABITACIONAL. ALCANCE DA COBERTURA. MATÉRIA DECIDIDA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7/STJ. A MULTA DECENDIAL LIMITA-SE AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.

1. À falta do prequestionamento, não há como analisar as assertivas de violação dos arts. 178, § 6o, II, do CPC; 1.062, 1457 e 1460 do CC/16. Imprescindível, no caso, a oposição dos embargos de declaração, para suprir as omissões do acórdão.

2. Havendo as instâncias ordinárias interpretado as cláusulas contratuais e as provas dos autos para concluir pela existência da cobertura dos vícios de construção, não há como infirmar tais fundamentos sem incorrer nas vedações contidas nos enunciados nos 5 e 7/STJ.

3. De todo modo, é orientação pacífica nesta Corte que a seguradora é responsável quando presentes vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o entendimento de que assim examinada a questão haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil.

4. A multa decendial pactuada para o atraso do pagamento da indenização limita-se ao valor da obrigação principal.

Recurso conhecido, em parte, e provido.

(REsp 186.571/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008)

RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - CIVIL - SEGURO HABITACIONAL - MULTA DECENDIAL - LIMITAÇÃO - CC, ART. 920.

- Ainda que a questão federal surja no julgamento do acórdão recorrido, é necessária a oposição de embargos declaratórios para que o Tribunal a quo se manifeste sobre o vício suscitado (cf. EREsp 99.796/EDUARDO).

- É válida a multa decendial pactuada para o atraso do pagamento da indenização, limitada ao montante da obrigação principal (CC/1916, Art. 920).

(REsp 651.227/SP, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 02/09/2004, DJ 11/10/2004, p. 325)

Com efeito, a multa decendial consiste em verdadeira cláusula penal e, por isso, o seu montante fica limitado ao valor da obrigação principal, nos termos do art. 412, do Código Civil, devendo os juros de mora incidir desde a data da citação. A propósito, transcrevo trecho do voto da lavra do Ministro Sidnei Benettti no REsp 870.358/SP:

"(...) Já decidiu a Terceira Turma desta Corte que "a multa é, como cediço, uma cláusula acessória do contrato. Sua sorte, portanto, acompanha a da obrigação principal, e reconhecendo-se o inadimplemento de uma, inevitavelmente deve ser reconhecida a incidência da outra. Acessorium sequitur naturam sui principalis" (Voto-Vista proferido pela Min. Nancy Andrighi no REsp no 770.124/SP). (13) Ainda no tocante à legitimidade de os mutuários-segurados pleitearem o recebimento da multa junto com o adimplemento da obrigação, esta Corte assim tem se posicionado, in verbis: (...)

A multa decendial que deve ser paga ao mutuário, porém, limita-se ao montante da obrigação principal tendo em vista evitar seu enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 920 do Código Civil de 1916, atual 412 do Novo Código Civil. O valor da obrigação principal, no caso dos autos, é o montante a que foi condenada a seguradora, ora recorrida, a título de indenização pelos reparos em cada um dos imóveis danificados. (15) Neste sentido, ao julgar os REsp's 148.229/RS e 196.262/RJ, ambos relatados pelo E. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 13.10.1998 e 11.09.2000, respectivamente, a 3a Turma desta Corte decidiu que "há diferença nítida entre a cláusula penal, pouco importando seja a multa nela prevista moratória ou compensatória, e a multa cominatória, própria para garantir o processo por meio do qual pretende a parte a execução de uma obrigação de fazer ou não fazer. E a diferença é, exatamente, a incidência das regras jurídicas específicas para cada qual. Se o juiz condena a parte ré ao pagamento de multa prevista na cláusula penal avençada pelas partes, está presente a limitação contida no art. 920 do Código Civil. Se, ao contrário, cuida-se de multa cominatória em obrigação de fazer ou não fazer, decorrente de título judicial, para garantir a efetividade do processo, ou seja, o cumprimento da obrigação, está presente o art. 644 do CPC, com o que não há teto para o valor da cominação". (...)"

(REsp 870.358/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 13/11/2008, DJe 07/05/2009) - g.n.

Há que ser mantida, portanto, a condenação da CEF ao pagamento da multa, respeitada a limitação imposta pela própria sentença.

Ônus de sucumbência

Por fim, rechaço o inconformismo da CEF acerca de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, frente sua sucumbência a todos os pedidos formulados na exordial.

Insta destacar que os autores se desincumbiram do ônus de provar seu direito, inclusive por meio da realização de prova pericial cujas despesas deverão ser arcadas pela parte vencida, nos termos do quanto determinava o artigo 20 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso de apelação da Sul América Cia Nacional de Seguros S/A, para exclui-la da relação processual, eis que reconheço sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito com relação a ela, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15, restando prejudicada a apreciação do agravo retido.

Não conheço do agravo retido da CEF e nego provimento ao seu recurso de apelação.

Condeno os autores ao pagamento de honorários de advogado à Sul América Cia Nacional de Seguros S/A, no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa, que se revela razoável, inclusive conforme autoriza o § 4o do artigo 20, do CPC/73.

Mantida a sentença no demais.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SFH. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO DECENAL. MARCO INICIAL DO PRAZO - COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. INTERVENÇÃO VOLUNTÁRIA DA UNIÃO. DANOS DECORRENTES DE VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. COBERTURA SECURITÁRIA.MULTA DECENDIAL. DESPESAS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Ambas as apelantes requerem preliminarmente em seus respectivos recursos de apelação o provimento dos agravos retidos outrora interpostos, conforme determinava o artigo 523, § 1o do CPC/73. Não identificado qualquer recurso de agravo retido por parte da instituição financeira, razão pela qual deixo de analisar a preliminar suscitada em seu recurso.

2. Conhecido o agravo retido interposto pela Sul América eis que devidamente reiterado como preliminar de seu recurso de apelação.

3. A presente ação foi ajuizada com o escopo de condenar a parte ré a proceder à indenização securitária por supostos danos ao imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, decorrentes de vícios de construção.

4. O contrato discutido na lide de origem vincula-se à apólice pública - ramo 66, o que justifica a admissão da CEF no processo, na condição de ré, em substituição à seguradora inicialmente demandada, e a competência da Justiça Federal para o processamento do feito.

5. Competindo ao FCVS a cobertura securitária - apólice pública (ramo 66) - de danos físicos verificados nos imóveis objeto de financiamento habitacional, à Caixa Econômica Federal, enquanto representante dos interesses do Fundo, deve ser deferida a intervenção/atuação (como ré) nos processos em que se discute a mencionada cobertura, não se cogitando sequer da demonstração de comprometimento dos recursos do Fundo - o que, sobre ser desnecessária dada a atual situação deficitária do FCVS (de notório conhecimento público), mostra-se ainda logicamente despicienda, pois a sua participação no feito decorre do interesse jurídico ínsito à sua responsabilidade pela cobertura do seguro debatido.

6. Exclusão da Sul América Cia Nacional de Seguros.

7. A hipótese prevista no artigo 5o da Lei 9.469/97, que possibilita a intervenção da União Federal nas causas em que são partes as pessoas jurídicas direito público mesmo quando o seu interesse é meramente econômico, abarca somente a intervenção voluntária.

8. Os danos que decorrem dos vícios estruturais presentes no imóvel, apesar de, na maior parte das vezes, permanecerem imperceptíveis e surgirem de modo paulatino com a ação do tempo, têm sua origem ainda durante o curso do contrato, já que, como sabido, são danos decorrentes de vícios de construção, de forma que a quitação do contrato não suprime o direito à cobertura do sinistro havido, repita-se, na vigência da relação contratual securitária que garante essa indenização.

9. A quitação do contrato, portanto, com o pagamento de todas as parcelas do seguro, antes de eximir a seguradora da indenização, reforça a ideia de que o seguro deve cobrir todos os danos advindos de defeitos construtivos que se iniciaram na vigência da relação securitária.

10. Rechaçada a preliminar de ausência de interesse de agir.

11. Da análise dos precedentes emanados dos nossos Tribunais, é possível se verificar que não há um consenso acerca do prazo de prescrição aplicável à espécie.

12. O tema enfrentado nos autos versa sobre contrato de seguro adjeto ao contrato de mútuo, firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, entre a estipulante (Seguradora) e o agente financeiro financiador (Caixa Econômica Federal), não contando com a participação direta do Mutuário (beneficiário), a não ser pelo pagamento das parcelas do seguro.

13. Não se trata, destarte, de um típico contrato de seguro em que segurador e segurado firmam voluntariamente o contrato; no seguro habitacional a autonomia de vontade das partes, sobretudo do mutuário, é significativamente reduzida, de modo que a celebração do contrato se dá de forma compulsória, atrelada ao contrato de mútuo, sendo suas cláusulas previamente estabelecidas por normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, tudo com o objetivo de atender às exigências próprias do Sistema Financeiro da Habitação.

14. Nesse sentir, como a ação vem lastreada em contrato atípico, com regras próprias, firmado entre a entidade seguradora e o agente financeiro e vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, inaplicável a regra da prescrição ânua, prevista no art. 178, § 6o, II, CC/1916 e depois no art. 206, §1o, II, CC/2002. E assim, afastada a prescrição ânua, deve ser aplicada a regra geral da prescrição prevista no artigo 177, do Código Civil de 1916 (vintenária), ou no art. 205, do Código Civil de 2002 (decenal).

15. Precedentes do C. STJ.

16. Os efeitos danosos advindos dos vícios construtivos de imóveis, em regra, permanecem ocultos por um longo período, eclodindo apenas com o passar do tempo, de forma lenta, progressiva e permanente, não sendo um evento isolado, detectável de pronto, o que dificulta, quando não inviabiliza, a definição do termo inicial para contagem do prazo de prescrição.

17. O Superior Tribunal de Justiça vem enfrentando essa questão e orientando no sentido de que, dada a natureza dos danos apontados, não se faz possível a fixação do marco inicial para contagem do prazo prescricional, de modo que a prescrição deve ser contada a partir do momento em que a Seguradora, instada, deixa de indenizar o beneficiário do seguro.

18. Assim, não sendo possível a precisa indicação da data em que os danos construtivos tiveram início, o prazo deve ser contado do momento em que a seguradora se negou a indenizar o sinistro.

19. No caso dos autos a Apelante providenciou a competente "Comunicação de Sinistro”, com referência ao contrato objeto dos autos, recebida pela Companhia Habitacional de Bauru, 12/11/2010 e 16/11/2010.

20. Considerando que na espécie a prescrição a ser aplicada ao caso concreto é a decenária e a ação foi ajuizada em 27 de maio de 2011, não há que se falar em prescrição.

21. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “em se tratando de seguro habitacional, de remarcada função social, há de se interpretar a apólice securitária em benefício do consumidor/mutuário e da mais ampla preservação do imóvel que garante o financiamento”, concluindo pela “impossibilidade de exclusão do conceito de danos físicos e de ameaça de desmoronamento, cujos riscos são cobertos, de causas relacionadas, também, a vícios construtivos” (EDcl no AgRg no REsp 1.540.894/SP, julgado em 24/05/2016, DJe de 02/06/2016 – grifou-se).

22. Não obstante a hipótese dos autos ser diversa, no sentido de que o contrato de financiamento habitacional foi averbado na apólice do extinto SH/SFH (ramo público 66), razão pela qual não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nada impede que a situação sub judice seja também analisada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

23. No caso dos autos, restou devidamente provada a ameaça de desabamento, risco este que está coberto pelo contrato de seguro em questão. Resta saber se o fato de os danos ao imóvel terem se originado de vícios de construção afasta ou não a cobertura securitária no caso dos autos. E, neste ponto, tenho que a resposta é negativa. Isto porque a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que os vícios de construção estão abrangidos na cobertura do seguro contratado.

24. Inafastável a conclusão de que o sinistro verificado no caso dos autos está abrangido pela cobertura do contrato de seguro adjeto ao de mútuo, devendo ser mantida a condenação da CEF ao pagamento dos valores para reestabelecimento dos imóveis às condições que apresentava antes do sinistro, consistente nos danos existentes no imóvel por defeito na construção, nos termos do laudo pericial.

25. Acerca da multa decendial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, havendo previsão no contrato entabulado entre as partes, é devida a multa decendial, limitada, porém, ao montante da obrigação principal. No caso dos autos, há previsão contratual expressa no sentido de ser devida a multa em referência, como se verifica da cláusula 17.3, do contrato de seguro acostado aos autos.

26. Com efeito, a multa decendial consiste em verdadeira cláusula penal e, por isso, o seu montante fica limitado ao valor da obrigação principal, nos termos do art. 412, do Código Civil, devendo os juros de mora incidir desde a data da citação.

27. Rechaçado o inconformismo da CEF acerca de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, frente sua sucumbência a todos os pedidos formulados na exordial, nos termos do quanto determinava o artigo 20 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença.

28. Recurso de Apelação da Sul América Cia Nacional de Seguros a que se dá parcial provimento para exclui-la da relação processual, eis que reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito com relação a ela, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15, restando prejudicada a apreciação do agravo retido.

29. Não conhecido o agravo retido interposto pela CEF e negado provimento a seu recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da Sul América Cia Nacional de Seguros S/A para exclui-la da relação processual, eis que reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito com relação a ela, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/15, restando prejudicada a apreciação do agravo retido; não conheceu do agravo retido da CEF e negou provimento ao seu recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.